Tribunal: TJMT
Processo: 1013675-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
IV. EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ficou evidenciado que o consumidor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se convolação da operação de cartão de crédito para empréstimo pessoal, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013675-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DILMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 171.650.911-49 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ficou evidenciado que o consumidor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado por meio de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas. Assim, impõe-se convolação da operação de cartão de crédito para empréstimo pessoal, com aplicação dos juros remuneratórios cobrados para modalidade de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo

Banco PAN S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Revisão Contratual Cumulada Com Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face por

Sonia Maria de Oliveira
, para determinar a revisão do contrato de cartão de crédito, objeto do pedido inicial e, com isso, limitar os juros remuneratórios em 1,72% ao mês, desde sua origem e converter a modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da autora, deve ser procedida, primeiramente, a compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, com juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco enfatiza que a ação foi ajuizada apenas em 24/03/2020, não obstante os descontos tivessem iniciado em junho de 2015, evidenciado a necessidade de incidência dos institutos da
supressio

e da
surrectio
, segundo os quais o titular de eventual direito fica impossibilitado de exercê-lo, em razão de sua inação por considerável lapso temporal, de forma a se estabelecer uma nova posição jurídica das partes, quando verificada a presença da boa-fé objetiva.

Sustenta a validade do negócio jurídico, por ausência de qualquer vício de consentimento capaz de macular sua celebração.

Alega que a autora tinha plena ciência acerca das cláusulas consignadas no instrumento, que, por sua vez, trazia todas as informações sobre o produto.

Diz que a autora realizou telesaque, utilizando-se do limite do cartão plástico, ante o esgotamento do limite de margem para empréstimo pessoal, de modo que a contratação do produto foi, manifestamente, almejada pela consumidora.

Assevera a impossibilidade de conversão da operação de cartão de crédito para empréstimo consignado, a inexistência de danos materiais.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, ou, alternativamente, sejam compensados os valores devidos.

As contrarrazões vieram ao id. 124986173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

O banco sustenta, em breve resumo, a necessidade de compensação entre os valores devidos pela autora e os valores, cujo ressarcimento foi condenado a fazer.

Neste ponto específico, não há como deixar de reconhecer a falta de interesse recursal, capaz de subsidiar a pretensão formulada pela instituição financeira, porquanto a providência foi determinada pela sentença pugnada, consoante se denota de uma simples leitura da parte dispositiva do ato jurisdicional combatido.

Pelo exposto, neste ponto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo
Banco PAN
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

III. VOTO

Não merece reparos a sentença impugnada.

Inicialmente, impende destacar que a autora não nega a contratação da dívida.

O que ela (autora) questiona é a modalidade de contratação, a qual foi submetida.

Diz que procurou o banco requerido para a obtenção de crédito, na modalidade de empréstimo pessoal consignado, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Alega que, posteriormente, verificou que haviam descontos sendo realizados a título de cartão de crédito, que jamais contratou, asseverando que a disponibilização do numerário foi realizada por meio de transferência eletrônica.

Com efeito, conforme se verifica das faturas juntadas pela própria instituição financeira ao
(id.
124986153 - Pág. 66, a operação que inaugurou a utilização do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “telesaque à vista”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de TED, realizado diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Importante registrar que, consoante se denota das faturas colacionadas pelo banco, o cartão de crédito jamais foi utilizado para a realização de compras, inexistindo, também, prova do recebimento do cartão plástico, tampouco do desbloqueio do dispositivo pela autora.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, tenho que as operações de saque realizadas entre as partes devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, exatamente como decidido pela sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porque já fixado no seu limite legal máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022